Tribunal: STF
Processo: RE 1527075
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário (e. doc. 79) interposto por   Universidade Federal do Ceará contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região (e. doc. 59) assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. ENSINO SUPERIOR. ALUNO MATRICULADO EM VAGA DESTINADA A COTISTAS. REVISÃO E CANCELAMENTO DE MATRÍCULA APÓS VÁRIOS SEMESTRES DE CURSO. ABUSIVIDADE. 



    1. Apela a UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA - UFC, de sentença que julgou procedente o pedido, em ação ordinária movida por aluno que ingressou no curso de Engenharia Civil por ela ofertado, no Semestre 2021.1, para o qual fora aprovado na modalidade Cota L2 ( candidatos que cursaram todo o ensino médio em escolas públicas, com renda familiar bruta per capita inferior ou igual a 1,5 salário mínimo, autodeclarados pretos, pardos ou indígenas ). Determinou o decisum que a ora apelante restabeleça, definitivamente, a matrícula do autor na qualidade de cotista, no curso de Engenharia Civil, no semestre de 2023.1, e nos subsequentes, declarando, por conseguinte, a nulidade dos efeitos da avaliação de heteroidentificação, que não confirmou sua condição de preto ou pardo; 



    2. Destacou o MM. Juízo a quo que, no presente caso, a análise dos elementos/documentos constantes dos autos revela que a revisão administrativa não teria apresentado justificativa hábil a afastar a declaração da parte autora, inexistindo documentação suficiente a fim de provar que o trâmite do procedimento de heteroidentificação tenha utilizado os critérios definidos pelo STF, quais sejam: (a) observância do devido processo legal (contraditório, ampla defesa e fundamentação das decisões); (b) presunção juris tantum e prima facie (porém relativa) de boa-fé em favor da declaração; (c) compreensão das identidades raciais como resultantes de um processo social, político-cultural; 



    3. Ressaltou, ainda, que não se poderia afastar a autodeclaração quanto à identidade racial com fundamento único em traços fenotípicos, ainda mais quando estes, por si só, não se apresentam tão unívocos quanto a Comissão administrativa os considera; que os documentos apresentados pelo autor, especialmente as fotos anexadas, indicam que a sua autodeclaração não foi firmada de má-fé ou de modo fraudulento, não tendo a comissão avaliadora indicado nenhum elemento que possa afastar a veracidade daquela autodeclaração; que, quanto à aparência física do autor, foram apresentadas fotografias, em que se destacam a cor e textura de seu cabelo, a coloração escura de seus olhos, os traços de olhos e boca, cor da pele, dentre outros aspectos de notória evidência, características que correspondem a padrões adotados para identificação da miscigenação em questão, concluindo, assim, que a autodeclaração por ele firmada, como pessoa parda, satisfaz todos os requisitos para a inclusão jurídica de sua condição entre o grupo de pessoas favorecidas pela ação afirmativa; 



    4. É certo que não se pode conceder à autodeclaração do candidato, que afirma ser negro ou pardo, validade absoluta, inexistindo impedimento a que a Administração afira se, de fato, ele pertence ou não àquela categoria. Entretanto, tal revisão deve se dar logo, até o princípio do curso, e não quando o estudante já tenha cursado vários semestres da graduação, como na hipótese dos autos; 



    5. Tendo a UFC considerado o autor, à época do certame, apto a se matricular como cotista, e tendo ele, inclusive, concluído já vários semestres do curso quando a Administração pretendeu submetê-la à comissão de heteroidentificação, mostra-se abusivo tal ato; 



    6. Precedente dessa eg. Turma em caso semelhante PJE 0800433-59.2021.4.05.8503, Rel. Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, julgamento 25/10/2022; 



    8. Apelação improvida. Honorários recursais a serem suportados pela apelante fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor dos honorários já estabelecidos na sentença, que foi R$ 2.000,00 (dois mil reais).



    Em suas razões, a recorrente sustenta violação aos  arts. 3º, I a IV, 5º, caput e §§ 1º e 2º, 193, 207, caput, e 208, V, todos da Constituição Federal.



    Alega infringência às normas que asseguram a utilização de métodos subsidiários de aferição da autodeclaração racial.



    É o relatório. Decido.



    A alegada ofensa aos arts. 3º, I a IV, 5º, caput e §§ 1º e 2º, 193, 207, caput, e 208, V, todos da Constituição Federal, não foi debatida no acórdão recorrido. E a extemporânea alegação de ofensa ao texto constitucional não supre o prequestionamento das referidas questões, a atrair os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: ARE 954.097 AgR, ministro Edson Fachin; ARE 1.246.939 AgR, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.282.492 AgR, ministro Luiz Fux; entre outros, dos quais cito decisão colegiada de minha relatoria:  



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. PREQUESTIONAMENTO TARDIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. VERBA  HONORÁRIA. MAJORAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    I – Não debatida previamente a matéria constitucional alegadamente contrariada, resta ausente o necessário prequestionamento. A oposição posterior de embargos de declaração com tal fito configura o inadmissível prequestionamento tardio. Enunciados 282 e 356 da Súmula/STF.



    II – Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    III – Agravo interno ao qual se nega provimento.



    (ARE 1.261.599 AgR)  



    Tampouco o Supremo admite o chamado prequestionamento implícito, conforme indicam os seguintes julgados: ARE 1.071.192 AgR, ministro Dias Toffoli; ARE 1.102.958 AgR, ministro Gilmar Mendes.  



    Ainda que superado aquele óbice, melhor sorte não socorre a recorrente.



    O Tribunal de origem manteve o entendimento da sentença, no sentido de que no presente caso, a análise dos elementos/documentos constantes dos autos revela que a revisão administrativa não teria apresentado justificativa hábil a afastar a declaração da parte autora, inexistindo documentação suficiente a fim de provar que o trâmite do procedimento de heteroidentificação tenha utilizado os critérios definidos pelo STF, quais sejam: (a) observância do devido processo legal (contraditório, ampla defesa e fundamentação das decisões); (b) presunção juris tantum e prima facie (porém relativa) de boa-fé em favor da declaração; (c) compreensão das identidades raciais como resultantes de um processo social, político-cultural.  



    Rever o posicionamento do Tribunal a quo passaria, necessariamente, pelo reexame de fatos e provas e pela interpretação de legislação infraconstitucional e das cláusulas do edital do concurso, incidindo, na espécie, os enunciados ns. 279, 280 e 454, todos da Súmula/STF, bem como restaria caracterizada como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional, inviáveis no âmbito da instância extraordinária. Nesse mesmo sentido, em casos fronteiriços, as seguintes decisões:  



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COTA RACIAL. CANDIDATO REPROVADO NO EXAME DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. VALIDADE DA AUTODECLARAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. ADC 41. REEXAME DE FATOS E CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. IMPOSSIBILIDADE SÚMULAS 279 E 454 DO STF.



    . O Tribunal de origem manteve o entendimento da sentença, no sentido de que, “apesar de ter sido concedido ao autor o direito de interpor recurso administrativo em face do resultado final que indeferiu sua inscrição como cotista, a decisão carece de fundamentação idônea”, julgou procedente o pedido autoral para “anular o resultado final da entrevista de heteroidentificação, veiculada através do Edital n. 07 (...), no que diz respeito ao indeferimento da inscrição do autor para concorrer às vagas destinadas a negros/pardos, devendo ser considerado classificado como cotista nos termos do que consta de sua autodeclaração”



    . Ao assim decidir, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta CORTE.



    . O acolhimento da pretensão recursal demandaria o exame do conteúdo probatório dos autos, bem como das cláusulas do edital do concurso, providências vedadas nesta sede recursal em face dos óbices previstos nas Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas do STF.



    (ARE 1.471.772 AgR-segundo, ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 24-10-2024)



    .......................................................................................................



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ATO ADMINISTRATIVO. CONTROLE JUDICIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CANDIDATO APROVADO NAS VAGAS DESTINADAS AO SISTEMA DE COTAS. AUTODECLARAÇÃO. CRITÉRIOS. ANÁLISE DA COMPROVAÇÃO. OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”.



    (ARE 1.280.041-AgR, ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 3/12/2020)



    Em face do exposto, não conheço do ao recurso extraordinário.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento de gratuidade de justiça. Publique-se.



Brasília, 26 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente